Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0700035-90.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO 20 RECORRIDO: ROBERTO LUIZ ALVES NUNES DECISÃO Conforme despacho de ID 46513305, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, tendo efetuado o pagamento apenas da guia de recurso, deixando de apresentar o comprovante da guia inicial, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a efetuar o pagamento das custas em 48 horas, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, a Recorrente não se manifestou no prazo legal. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a não apresentação de contrarrazões. Intime-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 13:36:41. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora